Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-35.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-35.2016.8.14.0200

APELANTE: RENATO QUARESMA ARAUJO, LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000021-35.2016.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:

BELÉM

APELANTE:
LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RENATO QUARESMA ARAUJO

ADVOGADO: DR. MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR- OAB/PA 18.605; JOSÉ A. COLARES BARATA- OAB/PA 16.932

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305 DO CPM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS PROVIDA PARCIALMENTE E IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR RENATO QUARESMA ARAÚJO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS e RENATO QUARESMA ARAÚJO contra sentença que condenou o primeiro como incurso no art. 305 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e absolveu o segundo pela prática do mesmo crime, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar a nulidade processual por alegada inépcia da denúncia;
(ii) analisar a pretensão de absolvição de LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS por insuficiência de provas;
(iii) avaliar o pedido de alteração da fundamentação da absolvição de RENATO QUARESMA ARAÚJO para a hipótese prevista no art. 439, alínea "c", do CPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente as condutas imputadas aos apelantes, permitindo o pleno exercício da defesa. A alegação de inépcia somente foi levantada em sede recursal, estando preclusa, conforme entendimento do STF e STJ.

4.

Em relação ao mérito do recurso de LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS, não há provas suficientes para demonstrar que o apelante tenha exigido vantagem indevida, elemento típico do crime de concussão. A dúvida quanto à autoria do ato de exigência persiste, impondo sua absolvição com base no art. 439, alínea "e", do CPM.

5.

Quanto ao recurso de RENATO QUARESMA ARAÚJO, a sentença de absolvição fundamentada na insuficiência de provas (art. 439, alínea "e", do CPM) deve ser mantida. Não se verifica ausência de indícios de autoria, mas sim insuficiência de provas para condenação, inviabilizando a alteração da fundamentação para a hipótese do art. 439, alínea "c", do CPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS provido em parte. Recurso de RENATO QUARESMA ARAÚJO improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, quando esta atende aos requisitos legais e viabiliza o exercício da ampla defesa.

2.

Para a configuração do crime de concussão (art. 305 do CPM), é imprescindível a prova inequívoca da exigência de vantagem indevida por parte do agente.

3.

A insuficiência de provas para condenação justifica a absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPM.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, arts. 305 e 439, alíneas "c" e "e"; Código de Processo Penal, art. 41; Código de Processo Penal Militar, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 112206, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012; STJ, AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS
da imputação do crime de concussão, com base no art. 439, alínea "e", do CPM e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo do recorrente
RENATO QUARESMA ARAÚJO
, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais termos
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000021-35.2016.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA:

BELÉM

APELANTE:
LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RENATO QUARESMA ARAUJO

ADVOGADO: DR. MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR- OAB/PA 18.605; JOSÉ A. COLARES BARATA- OAB/PA 16.932

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por

LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS

e

RENATO QUARESMA ARAUJO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar de Belém, que condenou o primeiro como incurso no delito previsto no art. 305, do CPM, a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o segundo foi absolvido quanto à acusação da prática do crime de concussão, por insuficiência de provas, com base no art. 493, alínea "e", do CPM.

Consta na denúncia em resumo (Id. 15030585), que no dia 22 de dezembro de 2015, o caminhoneiro Firmino José dos Reis Sousa teria sido abordado pelos policiais rodoviários EDINELSON ROMEU DANTAS DA CUNHA, EDSON JORGE PEREIRA RODRIGUES E RENATO QUARESMA ARAÚJO, na Rodovia PA 124, no município de Capanema.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram que ele apresentasse os documentos do caminhão, o que foi prontamente atendido. No entanto, nesse momento, os agentes teriam exigido o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberar o veículo, alegando irregularidades na documentação.

Diante da situação, o motorista entrou em contato com seu empregador, Antônio Gabonês Matos, informando-o sobre a solicitação dos policiais, ocasião em que o empregador orientou o caminhoneiro a aceitar o valor solicitado e combinou com os agentes um local onde ele e o motorista aguardariam sua chegada. Contudo, Antônio Gabonês Matos imediatamente notificou a Corregedoria da Polícia, que tomou providências para investigar o caso.

Quando o motorista se dirigiu ao local combinado para entregar o dinheiro, o apelante LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS esperava dentro de um veículo, em um posto de gasolina e recebeu a quantia acordada anteriormente com o ofendido.

Ato contínuo, agentes militares do Grupamento Tático Operacional (GTO), que prestavam suporte à operação, realizaram a prisão em flagrante dos policiais rodoviários, exceto de LUIZ EDUARDO que conseguiu fugir em um veículo que pertencia a terceiros.

Por tais condutas,
os apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas nos arts. 177, 242 e 305, todos do Código Penal Militar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que
absolveu

RENATO QUARESMA ARAÚJO,
quanto à acusação da prática do crime de concussão, tipificado no artigo 305, do Código Penal Militar, por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, “e”, do CPM e
condenou

LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS
ao crime previsto no art. 305, do CPM (Id. 15030874), contra qual a defesa de ambos recorreu (Ids. 15030878 e Id. 15030884).

A defesa do recorrente
LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS
requereu preliminarmente a inépcia da denúncia e no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas.

A defesa do apelante
RENATO QUARESMA ARAÚJO
requereu a modificação da fundamentação de sua absolvição, para que esta se baseasse na alínea "c", do art. 493 do Código Penal Militar (CPM), que trata da possibilidade de absolvição quando não houver provas de que o acusado tenha participado da infração penal.

Constam as contrarrazões (Ids. 15030891 e 17013929), pelo não conhecimento do recurso interposto pelo apelante LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS e, em caso de conhecimento, pelo não provimento

do mesmo. Por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo apelante RENATO QUARESMA ARAÚJO.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto por LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS e pelo im
provimento do apelo de
RENATO QUARESMA ARAÚJO
(Id. 21353721)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Do apelo interposto por LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS.

1.1.

Preliminarmente. Da nulidade do processo por inépcia da denúncia
.

Pugna a defesa pela nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia, vez que segundo alega não teriam sido individualizadas as condutas dos agentes, bem como não foi exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Não assiste razão ao apelante em pretender a nulidade processual por inépcia da denúncia, sob as alegações de ausência de individualização de condutas e do fato criminoso.

Certo é que para receber a denúncia, o magistrado deve se ater a certificação da presença das formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição da peça previstas no art. 395, do mesmo diploma legal.

No caso em comento, a peça incriminatória descreve suficientemente os fatos imputados aos Apelantes, restando esclarecido em que consistiram seus comportamentos típicos, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação dos mesmos, a classificação do delito e rol de testemunhas.

E, ainda que assim não fosse, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória, torna prejudicada eventual alegação de ausência de justa causa ou inépcia da peça em questão.

Portanto, constato que tal alegação somente foi apresentada em sede recursal, cuja intervenção é obstada pela preclusão, conforme se depreende de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (crime continuado). Condenação.
3. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal.
6. Ordem denegada" (
HC n. 112206
, Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO
.

[...] 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia
(
AgRg no REsp 1346390/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [...] (
AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC
, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020).” (
grifo nosso
)

Portanto resta formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, bem como as condutas imputadas aos apelantes, de modo a viabilizar o exercício do amplo direito de defesa, razões pelas quais não há que se falar em nulidade no presente caso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Do mérito.

2.1.

Da Absolvição por insuficiência de provas.

O apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A partir da análise do dispositivo legal e do conjunto probatório presente nos autos, é possível concluir que não restou comprovado de maneira inequívoca, a prática do crime de concussão, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Dispõe o art. 493, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, que:

“o Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...)

e) não existir prova suficiente para a condenação.”

O crime previsto no art. 305, do Código Penal Militar tem como elemento central o verbo "EXIGIR" e se consuma quando o funcionário público exige vantagem indevida (direta ou indiretamente) do ofendido.

Observa-se que na sentença proferida, o próprio Juiz-Presidente expressou dúvidas quanto a identidade do policial que realizou a abordagem inicial, ou seja, quem teria feito a exigência do valor ao caminhoneiro Firmino José dos Reis Sousa, conforme se verifica:

"
EMBORA TENHA HAVIDO ALGUMAS CONTRADIÇÕES QUANTO AO POLICIAL QUE FEZ A ABORDAGEM INICIAL
e o lado da viatura em que se apresentou o senhor Antônio Guabanes para pagar a quantia exigida, se do lado do motorista ou do passageiro,o que é compreensível, pelo natural esquecimento de detalhes, em decorrência do tempo de corrido entre o momento do fato e de quando foram prestados os depoimentos, FICOU BASTANTE CLARO, PELO DEPOIMENTO DO REFERIDO SENHOR E DO SEU EMPREGADO (FIRMINO), QUE HOUVE A EXIGÊNCIA DE DINHEIRO E O PAGAMENTO FOI EFETUADO AO MOTORISTA DA VIATURA (O ACUSADO LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS). Os depoimentos de Firmino e Antônio Guabanes são bastante firmes e coerentes quanto à exigência do dinheiro, inclusive o valor (duzentos reais), e o pagamento para o acusado LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS e outros detalhes, como o contato do senhor Guabanes em um posto de combustível, onde pretendia efetuar o pagamento, e o deslocamento para uma via estreita, onde fora feita a entrega do dinheiro" (
Grifo nosso
).

A pessoa para quem foi feita a exigência, o caminhoneiro José Firmino, em nenhum momento da instrução processual soube afirmar qual o policial que lhe teria exigido o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), observa-se trecho do seu depoimento judicial:

"
Foi abordado por um policial ao qual sempre dava uma ‘gorjeta’ de dez reais, mas o mesmo não aceitou
e disse assim: “Fala com o teu patrão para dar um dinheiro a mais para o natal”; contatou seu patrão por telefone e passou o telefone ao referido policial e ficou aguardando a resolução do caso, em frente aos policiais. Só foi liberado pelos mesmos quando terminou a blitz; foi determinando ao depoente que os acompanhasse; no primeiro posto entre Capanema e Salinas o depoente encontrou seu patrão, que se dirigiu à viatura, onde estavam os policiais; assim que os policiais encontraram com patrão do depoente, este foi liberado e seguiu viagem; posteriormente ao retornar de viagem, teve de depor na Corregedoria de polícia em Capanema; (...) os dez reais que deu ficaram com os policiais; não sabe se seu patrão deu dinheiro a mais; era costumeira a prática de dar a ‘gorjeta’ de dez reais". (Grifo nosso).

O empregador do motorista, Antônio Gabanes Pereira de Matos, também não soube informar qual agente militar havia exigido o dinheiro de seu empregado, limitando-se a declarar perante o Juízo que:

"No dia do acontecido, a
GUARNIÇÃO PAROU O MOTORISTA do caminhão (Firmino) e fez uma verificação, mas estava tudo ok. Após, o senhor Firmino ligou para o depoente informando QUE PRECISAVAM DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA FINS DE NATAL. ELES LIBERARAM O VEÍCULO, MAS FICARAM COM O DOCUMENTO DO VEÍCULO E DO MOTORISTA.
O depoente entrou em contato com o motorista. Entrou ainda em contato com o Delegado Augusto, que lhe encaminhou para a Corregedoria e explicou o fato. Após, ficou aguardando a viatura num posto localizado na PA 124, na entrada de Capanema. Na viatura disseram que não poderia ser naquele local por causa de filmagens. Então, a pedido, seguiu a viatura para outra rua e após entregar tal valor combinado ao motorista da viatura, recebeu a documentação do veículo e do motorista e informou a Corregedoria sobre o valor entregue. Não viu se o carro da Corregedoria os seguiu.
O depoente não sabe identificar o nome dos PM, pois só desceu da VTR o motorista. Só entrou em contato com o motorista da VTR. Os demais membros da VTR não lhe exigiram dinheiro. Não reconheceu Renato Quaresma como sendo o acusado deter exigido dinheiro. Em nenhum momento teve contato com Renato. Hoje não sabe reconhecer ou descrever direito o motorista da VTR.
O depoente chegou a tirar cópias do dinheiro (cédulas) e entregou na Corregedoria"

No caso em questão, desde a denúncia o Ministério Público não conseguiu demonstrar de forma clara a autoria do crime de concussão, limitando-se a relatar os fatos ocorridos no dia 22 de dezembro de 2015, mas sem identificar qual policial rodoviário teria exigido a quantia de $200,00 (duzentos reais) da vítima.

Cumpre destacar que o acusado Edson Jorge Pereira Rodrigues e o apelante RENATO QUARESMA ARAÚJO foram absolvidos do crime de concussão, com base na ausência de provas suficientes para confirmar a autoria delitiva.

O magistrado reconheceu ainda, que embora tenha sido claro quem recebeu o valor, persiste a dúvida quanto à exigência do pagamento. Essa incerteza quanto à autoria foi a razão pela qual os demais acusados foram absolvidos, diante da insuficiência de provas para condenação.

Não há certeza quanto à materialidade do crime de concussão, inexistindo demonstração de que o apelante LUIZ EDUARDO tenha exigido a vantagem indevida ou tenha sido coautor do ato criminoso, uma vez que os demais acusados foram absolvidos dessa imputação.

Ademais, a testemunha Antônio Gabonês, ao prestar depoimento à autoridade policial, afirmou que entregou o dinheiro ao apelante. Contudo, em juízo ele não conseguiu confirmar essa versão, e mesmo que fosse comprovado que o recorrente LUIZ EDUARDO tenha recebido os R$ 200,00 (duzentos reais), sua conduta se enquadraria no crime de corrupção passiva, conforme o art. 308 do Código Penal Militar (CPM) (Id’s. 15030736 a 15030868- mídias de audiência e Id. 15030874 depoimentos transcritos em sentença).

Por fim, o fato de o apelante ter fugido não pode ser considerado uma justificativa válida para a condenação, pois não há provas suficientes de que ele tenha cometido o crime. Assim, em razão da ausência de elementos probatórios suficientes, a sentença recorrida deve ser reformada e o apelante deve ser absolvido com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código Penal Militar.

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido do apelante para
ABSOLVÊ-LO
do delito de concussão, com fundamento no artigo 439, inciso "e", do Código Penal Militar (CPM).

3.

Do recurso do apelante RENATO QUARESMA ARAÚJO.

3.1.

Da reforma da sentença absolutória. Nova fundamentação.

Embora o apelante RENATO QUARESMA tenha sido absolvido, sua defesa busca a reforma da sentença com o objetivo de que uma nova fundamentação seja adotada, ante a alegada ausência de provas de que o recorrente tenha contribuído para a infração penal, nos termos do artigo 439, alínea "c", do CPM.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

De forma objetiva, verifica-se nos autos a existência de provas de que um grupo de policiais rodoviários exigiu vantagem indevida de um caminhoneiro, assim como há relatos de testemunhas indicando que o apelante RENATO QUARESMA ARAÚJO teria se desfeito de cédulas durante o flagrante realizado pela Corregedoria.

Contudo, o que não se verifica são provas suficientes para embasar a condenação tanto do apelante quanto dos demais acusados, conforme já exposto anteriormente.

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante acerca da absolvição do apelante deve ser mantida com base no artigo 439, inciso "e", do CPM.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS
da imputação do crime de concussão, com base no art. 439, alínea "e", do CPM e
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo do recorrente
RENATO QUARESMA ARAÚJO
, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025